Tribunal: TJMT
Processo: 1001680-58.2020.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DOS REIS CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 087.124.588-48 (RECORRENTE), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), ROBERTA WOBETO BARALDI - CPF: 004.677.221-96 (ADVOGADO), ROCILDA MARIA MORAIS COSTA - CPF: 354.825.321-00 (ADVOGADO), TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. - CNPJ: 00.597.491/0001-08 (RECORRIDO), RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA - CPF: 888.123.915-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ASSINATURA DE REVISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO PRODUTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida MARIA DE FATIMA DOS REIS CAVALCANTE PEREIRA postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento do valor de R$ 1.353,76 (mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos) em dobro, bem como indenização por danos morais, decorrente de referida cobrança.

2. Consta dos autos que a Recorrida sustenta ter realizado a assinatura das revistas em saguão do aeroporto, contudo, nunca recebeu as revistas contratadas, conforme fez prova em áudio anexado ao ID n. 101918451.

3. Ainda sustenta que a empresa Recorrente procedeu com a renovação automática da assinatura, sem nunca ter prestado o serviço contratado pela Recorrida.

4. Em que pese a empresa Recorrente tenha formalizado a contratação, entendo pela falha na prestação de serviço, tendo em vista que não há comprovação de que os exemplares da assinatura foram enviados a Recorrida.

5. Danos materiais comprovados, conforme consta das faturas do cartão de crédito anexadas a petição inicial, contudo, a restituição deverá ocorrer de forma simples.

6.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7.
A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte, o que não decorreu no caso em concreto.

8. Danos morais não configurados.

9
. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida MARIA DE FATIMA DOS REIS CAVALCANTE PEREIRA postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento do valor de R$ 1.353,76 (mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos) em dobro, bem como indenização por danos morais, decorrente de referida cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, em dobro, do valor de R$ 1.353,76 (mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos) e o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A Recorrente
TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a falha na prestação de serviço e o consequente dever de indenizar em danos materiais, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange aos danos morais, o qual é inexistente, bem como a restituição dos danos materiais de forma simples.

Entendo que a restituição dos danos materiais deverá ocorrer de forma simples, tendo em vista que não há comprovação de que a cobrança ocorreu em ato de má-fé por parte da Recorrente.

Já em relação aos danos morais, entendo que a Recorrida não comprovou os prejuízos suportados.

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mera cobrança indevida, o que não viola o direito inerente a personalidade da Recorrida.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I - Sem razão o apelante, visto que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo em circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de angústia ou humilhação, o que não restou demonstrado nos autos, mormente porque o dissabor inerente à expectativa frustrada em razão de descumprimento contratual é inerente ao cotidiano das relações comerciais. (...). III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00033470920168100040 MA 0102052019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).”

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pela Recorrida.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença no sentido de determinar que a restituição do valor de R$ 1.353,76 (mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos), ocorra de forma simples, bem como para afastar a condenação em danos morais fixados em favor da Recorrida, julgando-o improcedente, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021